Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019009-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDGARD SERGIO GONDIM CARLOS - CPF: 010.993.113-06 (ADVOGADO), LAIS DE CARVALHO FREITAS ALVES - CPF: 605.610.313-71 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LAIS DE CARVALHO FREITAS ALVES - CPF: 605.610.313-71 (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. F. R. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA QUE O RÉU PROMOVA O PAGAMENTO CAUTELAR DAS DESPESAS DO HOSPITAL - IMPOSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO E RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a negativa da Cooperativa de Saúde foi baseada na ausência de cobertura contratual para o procedimento realizado pelo autor. Mais precisamente, no sentido de que o agravante não cumpriu o período de carência de 180 dias para internações clínicas.

No caso, estamos diante de pedido de pagamento cautelar das despesas do hospital, em antecipação de tutela, de modo que o seu deferimento, agora, além de se mostrar temeroso, ante a sua irreversibilidade na possibilidade de a parte autora não lograr êxito no processo principal, tratar-se-ia de esgotamento do mérito da ação, sendo imprescindível maior discussão acerca da legislação, cláusulas contratuais e aplicação do direito, como já referido, não podendo ser resolvido em sede de cognição sumária.

Neste cenário, entendo que a resolução da controvérsia carece de maior dilação probatória e discussão acerca das cláusulas do contrato e normas aplicáveis a espécie, antes de ser tomada qualquer medida.

A questão é meramente patrimonial, sendo que inexiste qualquer indício da necessidade imediata do reembolso dos valores, vez que se limita a genitora do agravante a referir que assinou o termo de confissão de dívida e que recebeu notificação extrajudicial solicitando o pagamento do débito no prazo de 48h, sob pena de negativação junto ao SERASA, o que, ressalta-se, não ocorreu.

Não demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por R.D.F.R., representado por LAIS DE CARVALHO FREITAS ALVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA no. 1033261-95.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulada no sentido de determinar que a requerida promova o pagamento do débito pela negativa da cobertura, ainda em aberto perante o Hospital Femina, sob pena de pagamento de multa.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que, em que pese o atendimento do autor já tenha sido prestado, este se deu apenas após a assinatura, pela genitora do agravante, de um termo de confissão de dívida no valor de R$ 6.196,98 (seis mil cento e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), inclusive, em 08/10/2021, recebeu notificação extrajudicial solicitando o pagamento do débito no prazo de 48h, sob pena de negativação junto ao SERASA.

Alega que o perigo de dano não deixou de existir, pois a higidez financeira dos genitores agora está em risco iminente de ser afetada, com a possibilidade de inscrição do débito junto ao SERASA, e que referido risco não foi gerado pela conduta do casal, mas sim pela conduta abusiva da operadora.

Assevera a existência da probabilidade do direito tendo em vista o Relatório médico indicando a necessidade da realização dos procedimentos, bem como a comprovação, por meio do parecer, que o estado de saúde do autor era grave e exigia tratamento de urgência.

Aduz que a limitação de cobertura da internação do autor a apenas 12 horas é completamente abusiva e fere não só a Lei de Planos de Saúde, mas também a Súmula 302, do STJ, o próprio Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé, da equidade e da dignidade da pessoa humana.

De outro lado, argui que a medida liminar, caso concedida, poderá ser facilmente revertida em caso de decisão de mérito contrária posterior, pois a promovida possui meios eficazes de cobrança, como a própria inscrição do nome dos genitores do agravante nos cadastros de proteção ao crédito e o cancelamento do plano em caso de inadimplência.

Além disto, o valor do débito é insignificante para os cofres da agravada, não lhe sendo gerado qualquer risco de desequilíbrio financeiro, o que obviamente não ocorre com os genitores do agravante.

Assim, pugnou pela concessão de efeito ativo para que a promovida seja obrigada a sanar todos os débitos gerados pela negativa de internação até a decisão de mérito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No mérito, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando em definitivo a decisão agravada, confirmando-se a liminar recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 107326968).

Contraminuta da parte agravada (ID 110209983).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 115904461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por R.F.R., representado por LAÍS DE CARVALHO FREITAS ALVES, em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que
conta com dez meses de idade e é beneficiário do plano de saúde da Ré desde 10/04/2021, e que, no dia 16/09/21, após apresentar febre, diarreia e vômitos durante três dias, dirigiu-se, com urgência, ao pronto atendimento do HOSPITAL FEMINA acompanhado de seus genitores.

Após consulta inicial e realização dos exames solicitados, foi indicada a imediata internação do agravante, pois apresentava grave infecção de vias aéreas, constatada pelo nível PCR alteradíssimo e pela alteração dos leucócitos e neutrófilos.

Afirma que a consulta e os exames realizados foram cobertos pela agravada, contudo, a internação recomendada pelo médico assistente foi prontamente negada, limitando-se a cobertura apenas às primeiras 12 horas.

Aduz que a Ré justificou que o autor não cumpriu o período de carência de 180 dias para internações clínicas, sendo beneficiário há apenas 159 dias, e que, mesmo em casos de urgência e emergência, só teria obrigação de cobrir a internação em um limite de apenas 12 horas de atendimento, cessando sua responsabilidade financeira a partir daí.

Defende que é abusiva a cláusula contratual que limita no tempo a internação hospitalar do segurado e que a carência para internações de urgência ou emergência é de apenas 24h, não se podendo exigir o cumprimento total da carência para estes casos.

Assevera que o hospital, por sua vez, está cobrando os valores correspondentes desde o dia 20.09.2021, que não foram custeados pela ré, quando teve alta, tendo inclusive sido enviada notificação extrajudicial.

Desta forma, ajuizou a demanda pleiteando a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinado ao réu, que promova o pagamento do débito pela negativa da cobertura, ainda em aberto perante o Hospital Femina, sob pena de pagamento de multa.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, e, ainda, a irreversibilidade da medida, indeferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a negativa da Cooperativa de Saúde foi baseada na ausência de cobertura contratual para o procedimento realizado pelo autor. Mais precisamente, no sentido de que o agravante não cumpriu o período de carência de 180 dias para internações clínicas.

Neste cenário, entendo que a resolução da controvérsia carece de maior dilação probatória e discussão acerca das cláusulas do contrato e normas aplicáveis a espécie, antes de ser tomada qualquer medida.

O primeiro grau de jurisdição é o momento processual onde as partes tem direito a dilação probatória para que sejam elucidadas todas as possíveis dúvidas sobre os fatos narrados numa peça inaugural.

Ademais, estamos diante de pedido de pagamento cautelar das despesas do hospital, em antecipação de tutela, de modo que o seu deferimento, agora, além de se mostrar temeroso, ante a sua irreversibilidade na possibilidade de a parte autora não lograr êxito no processo principal, tratar-se-ia de esgotamento do mérito da ação, sendo imprescindível maior discussão acerca da legislação, cláusulas contratuais e aplicação do direito, como já referido, não podendo ser resolvido em sede de cognição sumária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA E DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO E NORMAS INCIDÍVEIS. Agravo desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70072677388, Sexta Câmara Cível, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em: 11-05-2017)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIBERAÇÃO DO VALOR SEGURADO. QUANTIA VULTUOSA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. 1. O seguro de vida fora contratado em 15/05/2017 pelo requerente, ora agravante, no valor total de R$ 1.027.626,85 (um milhão, vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), mesmo sendo um jovem abaixo dos trinta anos, sem herdeiros naquela oportunidade, algo até incomum se for analisar o perfil de pessoas que contratam seguro de vida. Após dois meses da contratação do seguro, o segurado tomou conhecimento, em 03/07/2017, que estava acometido com doença grave, mais precisamente com o vírus HIV/AIDS, por tais razões requereu a antecipação de tutela para o pagamento do valor contratado. 2. Em razão do curto espaço de tempo entre a contratação do seguro de vida e a confirmação da doença acometida, entende-se que os autos principais necessitam de vasta dilação probatória, primeiramente para que o agravante passe por perito médico que possa avaliar e confirmar a invalidez permanente alegada pelo segurado, assim como, determinar de forma mais específica a data que o mesmo teve um diagnóstico médico sobre a sua doença. Ao deferir o pagamento do seguro de vida em sede de antecipação de tutela, a matéria de mérito da demanda principal irá se esgotar, podendo, inclusive, ser irreversível em caso de serem julgados improcedentes os pedidos exordiais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-AM, Agravo de Instrumento no. 4003801-67.2020.8.04.0000, Relatora: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Primeira Câmara Cível, Data do julgamento: 21/06/2021)

Por fim, cumpre salientar que, como dito pelo Magistrado de piso, o tratamento já fora concluído e o autor está fora de risco.

A questão é meramente patrimonial, sendo que inexiste qualquer indício da necessidade imediata do reembolso dos valores, vez que se limita a genitora do agravante a referir que assinou o termo de confissão de dívida e que recebeu notificação extrajudicial solicitando o pagamento do débito no prazo de 48h, sob pena de negativação junto ao SERASA, o que, ressalta-se, não ocorreu.

Assim, não demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022